Tribunal: TJDFT
Processo: 0752883-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0752883-08.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MARCELO MOURA LIMA IMPETRANTE: EDUARDO RODRIGUES DA SILVA AUTORIDADE: FRANCISCA DANIELLE VIEIRA ROLIM MESQUITA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus impetrado por EDUARDO RODRIGUES DA SILVA ARAÚJO em favor de MARCELO MOURA LIMA, cujo objetivo é o reconhecimento da ilegalidade do mandado de prisão expedido pela Vara de Execuções Penais sem a prévia intimação do apenado nos autos do processo n. 0004025-25.2012.8.07.0015, bem como da desproporcionalidade na manutenção do regime fechado. No writ, alega ter havido constrangimento ilegal ao ser expedido mandado de prisão sem a intimação prévia para o início do cumprimento da pena, conforme preconiza a Resolução 474 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Ainda, assevera ser desproporcional a manutenção do regime fechado, considerando o remanescente de pena e o fato de ter o apenado cumprido cerca de 90% da sanção original, fato que lhe confere o direito ao regime aberto. Com tais argumentos, pugna, liminarmente, pela imediata expedição de alvará de soltura em benefício do paciente. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Da exegese do dispositivo acima transcrito, conclui-se que a ordem perseguida pelo impetrante tem lugar nas hipóteses em que o cerceamento da liberdade esteja vinculado a ato ilegal. Os argumentos cotejados não se prestam para infirmar, numa primeira análise, a concessão da medida liminar. Em consulta ao relatório da situação processual executório (ID 54354784), verifica-se restar ao apenado o cumprimento da pena remanescente de 4 meses e 28 dias de detenção, em regime semiaberto. A autoridade impetrada expediu mandado de prisão em desfavor do paciente em 04/12/2023, o qual foi cumprido em 11/12/2023. Conforme relatado, o impetrante alega ter havido constrangimento ilegal ao ser expedido o mandado de prisão sem a intimação para o início do cumprimento da pena, conforme preconiza a Resolução 474 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). A Resolução 474/CNJ alterou o art. 23 da Resolução 417/CNJ, que passou a vigorar com a seguinte redação: Art. 23. Transitada em julgado a condenação ao cumprimento de pena em regime semiaberto ou aberto, a pessoa condenada será intimada para dar início ao cumprimento da pena, previamente à expedição de mandado de prisão, sem prejuízo da realização de audiência admonitória e da observância da Súmula Vinculante no 56. O art. 23 da Resolução 417/CNJ é aplicável à situação prevista na Súmula Vinculante n. 56, segundo a qual “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.” No entanto, esse não é o caso do Distrito Federal, em que há o CIR – Centro de Internamento e Reeducação e o CPP – Centro de Progressão Penitenciária, estabelecimentos prisionais destinados ao cumprimento da pena no regime semiaberto. Nesse sentido: Habeas Corpus. Vara de Execuções Penais do DF. Condenação definitiva. Crimes tributários. Pena privativa de liberdade de 5 (cinco) anos de reclusão. Regime inicial semiaberto. Indeferimento do pedido de suspensão do cumprimento do mandado de prisão para início do cumprimento da pena. Resolução n. 417/2021 do Conselho Nacional de Justiça. Intimação prévia do apenado. Inaplicável no âmbito do sistema prisional do Distrito Federal. Existência de estabelecimentos prisionais destinados ao cumprimento da pena no regime semiaberto - Centro de Internamento e Reeducação e o Centro de Progressão Penitenciária. Consulta de vaga em estabelecimento prisional de outro Estado não possui efeito suspensivo. Cumprimento de pena em local diverso da condenação. Transferência de unidade prisional. Comarca de residência de familiares. Não se trata de direito subjetivo do sentenciado. Conveniência e oportunidade do Juízo das Execuções Penais. Constrangimento ilegal inexistente. Ordem denegada. (Acórdão 1663802, 07400525920228070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 9/2/2023, publicado no DJE: 24/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifo nosso) PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PEDIDOS NÃO APRECIADOS PELO JUÍZO A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL COMPATÍVEL. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO. INTIMAÇÃO PRÉVIA. DESNECESSIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. Os pedidos de nova intimação da sentença condenatória e autorização para trabalho externo não foram submetidos à apreciação do magistrado de primeiro grau, não sendo passíveis de exame pelo Tribunal, sob pena de indevida supressão de instância. 2. Havendo no Distrito Federal estabelecimentos prisionais adequados ao cumprimento da pena no regime semiaberto, correta a expedição de mandado de prisão para o início do cumprimento da pena em tal regime, não sendo o caso de intimar previamente o apenado, nos termos do disposto no artigo 23 da Resolução n. 417/2021 do CNJ. 3. Ordem denegada. (Acórdão 1651198, 07385326420228070000, Relator: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no PJe: 20/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifo nosso) Portanto, em uma análise perfunctória, entendo não ser necessária a intimação do paciente, previamente à expedição de mandado de prisão, para ser dado início ao cumprimento da pena, tendo em vista a existência de estabelecimento prisional adequado para o regime semiaberto no Distrito Federal. O impetrante afirma, ainda, ser desproporcional o cumprimento da pena em regime fechado, considerando que o remanescente de pena já lhe confere o direito ao regime aberto. Todavia, depreende-se da decisão proferida pela autoridade coatora (ID 54354782) e do próprio relatório da situação processual executório (ID 54354784) estar o paciente cumprindo a pena atual em regime semiaberto, inclusive com autorização para o trabalho externo, medida incompatível com a modalidade mais gravosa. Outrossim, no tocante ao suposto cumprimento dos requisitos para a concessão do regime aberto, observo não estar demonstrada, a princípio, a submissão prévia do pedido de progressão de regime ao juízo da Vara de Execuções Penais. Assim, a análise da pretensão em apreço ensejaria a supressão de instância, porquanto cabe inicialmente ao juízo de origem enfrentar a matéria. Forte nessas razões, INDEFIRO A LIMINAR. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe as informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 13 de dezembro de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator